Tribunal: TJSP
Processo: 1007142-78.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Alienação fiduciária – Embargos de terceiros – Sentença de procedência – Apelação – Honorários de sucumbência – À luz dos critérios previstos no art. 85, §2o, do CPC/2015, notadamente a baixa complexidade da demanda e o expressivo valor atribuído à causa, forçoso convir que o valor da honorária de sucumbência fixado na r. sentença apelada, afigura-se elevado. Realmente, em absoluto se pode

Ementa:
Alienação fiduciária – Embargos de terceiros – Sentença de procedência – Apelação – Honorários de sucumbência – À luz dos critérios previstos no art. 85, §2o, do CPC/2015, notadamente a baixa complexidade da demanda e o expressivo valor atribuído à causa, forçoso convir que o valor da honorária de sucumbência fixado na r. sentença apelada, afigura-se elevado. Realmente, em absoluto se pode afirmar que a demanda tenha sido marcada pela complexidade. De fato, a despeito da expressividade do valor envolvido, trata-se de matéria de fato, em que se discutiu se o bem apreendido era ou não de propriedade do embargante. Bem por isso, após a constatação da identidade e propriedade do bem pelo perito judicial, o feito foi imediatamente sentenciado. O C. STJ, objetivando garantir a isonomia entre as partes, adotou o posicionamento no sentido de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revele ínfima, como também excessiva, tendo em conta as diretrizes traçadas no artigo 85, § 2o, do CPC/2015. Destarte, de rigor a redução da verba honorária de sucumbência. Recurso parcialmente provido.